Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006325-25.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: RAFAEL GOMES
PACIENTE: JOLANI JOSÉ DA SILVA
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOLANI JOSÉ DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP, c/c art. 1o, I, 2a parte, da Lei n. 8.072/90].
Assevera que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 04/03/2022 e o pedido de revogação da medida extrema foi indeferido pelo juízo singular.
Aduz que a decisão padece de fundamentação idônea e que a gravidade abstrata do crime não se afigura suficiente para a manutenção da segregação cautelar de JOLANI.
Verbera que “os supostos fatos criminosos ocorreram há mais de vinte anos, não tendo o réu, nesse tempo, se envolvido em nenhuma outra prática criminosa”, além de possuir emprego lícito e residência fixa na cidade de São José do Rio Claro.
Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do encarceramento por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
JOLANI JOSÉ DA SILVA foi denunciado, juntamente com ADMIL DAMIÃO DA SILVA, pelo homicídio de ANTONIO JOÃO OLIVEIRA MOTA, ocorrido no dia 23/01/2002, por volta das 4h00, em frente à praça Santa Cruz, em Barra do Bugres/MT.
A denúncia foi recebida em 10/10/2003, quando foi determinada a citação dos denunciados. Na mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva de ambos.
Citados por edital, em virtude de não terem sido localizados, foram expedidos os mandados de prisão de ambos e, em 10/09/2007, foi suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP, determinando-se, ainda, a produção antecipada de provas.
Em 16/03/2011, o corréu ADMIL foi preso e, após requerimento formulado pela Defensoria Pública, foi-lhe concedida a liberdade provisória em 30/03/2011 [ID. 123649482, pág. 182] e determinado o desmembramento da ação penal.
JOLANI foi preso no dia 04/03/2022, em São José do Rio Claro.
A defesa do paciente pleiteou a revogação de sua prisão preventiva em 24/03/2022.
O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito.
A decisão atacada está assim fundamentada:
“3. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar.
4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que decretou a prisão destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que há nos autos indícios suficientes de cometimento do crime pelo increpado (121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal).
5. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos:
“ Processo-crime n° 498/03. Vistos etc. Reconhecendo indícios de autoria e materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos. Citem-se os denunciados, por mandado, intimando-o para que compareçam ao ato de interrogatório que designo para o dia 26 de maio de 2004, às 9.30horas. Defiro os requerimentos do digno Ministério Público. Requisitem-se os antecedentes requeridos pelo Parquet, exceto os relativos à distribuição local, por já constarem nos autos. Além disso, verifica-se às fls. 29/30 representação de prisão preventiva da lavra ilustre Autoridade Policial em desfavor de ambos denunciados. O digno Ministério Público às fls. 36 opina favoravelmente à decretação da custódia cautelar. Compulsando-se os autos constata-se que os acusados evadiram-se do distrito da culpa, o que por si só já autoriza a decretação da prisão processual. Acrescido a isso, como bem destacou a zelosa Promotora de Justiça, observem-se traços de elevada agressividade na personalidade dos denunciados, levando-se ao receio de que as testemunhas possam vir a se sentir intimidadas com a presença dos acusados. Desse modo, assiste razão à ilustre Representante do Parquet, vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, ainda, em face do que se verifica até esta fase processual, é de se admitir que os representados encontram-se acentuadamente propensos à prática delituosa. Por outro lado, o presente pedido de prisão preventiva, tem o fito de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça. Diante do exposto defiro o pedido do digno Delegado de Polícia, acolhendo a representação trazida à colação, razões pelas quais, decreto a prisão preventiva de JOLANI JOSÉ DA SILVA e ADMIL DAMIÃO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Por derradeiro é de se destacar que a prisão foi postulado em requerimento endereçado a este Juízo e datado de 01 de fevereiro de 2002, sem que o mesmo tivesse sido trazido à apreciação até o presente momento. Ainda que às fls. 30 se observem reiteradas certidões demonstrando que os autos de inquérito vieram ao Poder Judiciário depois de mais de um ano após sua conclusão e, também, que este foi entregue fora do prazo legal, o certo é que a representação da prisão cautelar deveria ter sido autuada em separado e imediatamente trazida á análise judicial, devendo a Escrivania guardar maior cuidado nestas ocasiões. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 10 de outubro de 2003. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito da 1a Vara”.
6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (Id. 80976351).
7. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.
8. Ademais, quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado (Id. 80569237), em considerando que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO-O, em consonância com o parecer Ministerial (Id. 80976351), razão pela qual utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a segregação cautelar do acusado.”
A decisão vergastada adotou, per relationem, os fundamentos da decisão primeva, para manter a prisão preventiva de JOLANI, o que se afigura perfeitamente possível, consoante remansosa jurisprudência pátria.
Embora, como bem destacado pelo impetrante, desde a data do crime que lhe é imputado não se tem notícia de que o paciente tenha se envolvido em outro fato criminoso – o que pude constatar em consulta realizada à folha de antecedentes criminais dele, nesta data, às 16h21 –, não se pode perder de vista que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, por quase duas décadas.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, concluo que a decisão guerreada está concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente foragiu do distrito da culpa.
A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).
[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Diante do exposto, por não vislumbrar, prima facie, o alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se as informações necessárias, encaminhando-se, em seguida, para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.